Tribunal: TJMT
Processo: 1009231-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1009231-22.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: HERALDO GELSON FELTEN E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116641972):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA ÁREA RUAL - PACTA SUNT SERVANDA – INVOCAÇÃO QUE NÃO RETIRA A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já esboçou entendimento no sentido de que a instrumentalidade das formas deve sobressair, pois “a repetição de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade”.
2. De acordo com o artigo 5o XXVI da Constituição da República, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.
3. Nos casos da propriedade que se enquadra como diminuta há presunção da exploração familiar da terra. Assim, caberia ao Exequente, ora Agravante, comprovar que isso não acontece, porém, não há registro de provas nos autos que sustentem a alegação.
4. O princípio Pacta Sunt Servanda não é capaz de flexibilizar a impenhorabilidade dada ao imóvel rural, pois há precedente do STJ de que mesmo dado em garantia hipotecária pelos próprios proprietários da área rural tida como diminuta, para financiamento da atividade produtiva, a pequena propriedade rural não perde sua impenhorabilidade, se preenchidos os requisitos.
5. Se o recorrente não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que indeferiu a justiça gratuita pleiteada, colherá como resultado o não provimento do recurso”. (N.U 1009231-22.2021.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 02/12/2022).
Sem contrarrazões (id. 121547953).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias.
No id. 122074473, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no D.J.E. em 21/02/2022 e publicado em 22/02/22. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 23/02/2022 e findou-se em 17/03/2022. O recurso especial, por sua vez, foi interposto somente em 18/03/2022, após o término do prazo legal.
Tem-se ainda que foi considerada a suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 (Ponto Facultativo) e 01/03/2022 (Feriado Nacional de Carnaval), conforme Portaria n. 1121/2021-PRES.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O prazo para a interposição de recurso especial é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. art. 994, inciso VI, c/c. os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil - CPC, bem como no art. 798 do Código de Processo Penal - CPP (AgRg no AREsp 2.065.205/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/4/2022).
2. O acórdão recorrido foi publicado em 17/3/2021 (quinta-feira), tendo por termo inicial a data de 18/3/2021 e por termo final a data de 1o/4/2021. No entanto, o recurso especial foi interposto em 05/04/2021, sem juntada de documentação comprobatória do alegado feriado local, sendo manifesta a sua intempestividade.
3. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade da comprovação de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso.
4. A segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de Corpus Christi, não são feriados forenses, previstos em lei federal, para os tribunais de justiça estaduais, devendo ser colacionado ato normativo local com essa previsão no momento da interposição do recurso, caso ela ocorra (AgRg no AREsp 1258772/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2018).
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1978089/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022). (g.n)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante a sua intempestividade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça